Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. BEM DE PEQUENO VALOR. PRIMARIEDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o furto é qualificado pelo concurso de agentes, o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade material, para afastar a incidência do princípio da insignificância no caso. Ademais, o réu tem passagem criminal, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
2. Havendo primariedade e sendo os bens de valor inferior ao salário-mínimo em vigor na data dos fatos, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao furto privilegiado (CP, artigo 155, § 2o).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.